Tribunal: TCU
Processo: 024.521/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de identificar riscos e oportunidades de melhoria na condução da política pública Gás para Empregar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com objetivo de identificar riscos e oportunidades de melhoria na condução da política pública Gás para Empregar e elementos críticos na execução do arcabouço normativo estabelecido pela Nova Lei do Gás e seus decretos regulamentares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 180 dias, elabore plano de ação com vistas à implementação do Portal Eletrônico Único bem como a devida disponibilização de informações das infraestruturas essenciais da indústria de gás natural pelos seus operadores, conforme disposto nos §§ 1o e 3o do art. 22-B, do Decreto 10.712/2021; 9.2. recomendar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, com vistas a mitigar a ampla lacuna temporal sem a efetivação da previsão do art. 28, § 2o, da Lei 14.134/2021 e os riscos de novos atrasos que: 9.2.1. adote, no âmbito do ato normativo fruto da Ação 2.4 da Agenda Regulatória 2025-2026, medidas para impelir os agentes responsáveis a elaborarem e a apresentarem tempestivamente os Códigos de Conduta e Prática de acesso às respectivas infraestruturas, a exemplo do estabelecimento de prazos e da implementação de um processo de acompanhamento, conforme já previsto no Art. 6o, § 1o Resolução CNPE 3/2022; 9.2.2. avalie a extensão das diretrizes e procedimentos propostos para os "Códigos de Conduta e Prática" no âmbito do ato normativo fruto da Ação 2.4 da Agenda Regulatória 2025-2026 para as infraestruturas de gasodutos de escoamento e de unidades de processamento e tratamento de gás natural; 9.3. recomendar ao Ministério de Minas e Energia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, com vistas a atingir a Harmonização Regulatória prevista no art. 45 da Lei 14.134/2021 e na regulamentação do art. 2o, IX, do Decreto 10.712/2021, que elabore plano de ação orientativo e interno ao Ministério, visando à celebração do Pacto Nacional para Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural; 9.4. enviar cópia da presente deliberação ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Congresso Nacional, ao Conselho Nacional de Política Energética, ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil; e 9.5. autorizar o monitoramento das determinações e recomendações deste acórdão.